Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-11.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida do executado e da inércia do exequente, que, mesmo intimado, não promoveu as diligências necessárias à sua localização. O apelante sustenta a necessidade de intimação pessoal, por analogia ao § 1o do art. 485 do CPC, e defende a aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pleiteando o retorno dos autos à origem para nova tentativa de citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de citação válida e da inércia do exequente em viabilizar o regular prosseguimento do feito, é necessária a intimação pessoal do autor ou a concessão de prazo adicional antes da extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação é pressuposto objetivo de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo indispensável à constituição da relação jurídica processual.

4. A ausência de citação, aliada à inércia do exequente em promover as diligências necessárias mesmo após intimação nos autos, caracteriza vício objetivo de constituição do processo e autoriza sua extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

5. O § 1o do art. 485 do CPC exige intimação pessoal apenas nas hipóteses específicas de abandono da causa (incisos II e III), não se aplicando analogicamente à ausência de pressupostos processuais objetivos.

6. O princípio da cooperação processual não afasta o ônus da parte de colaborar minimamente para a constituição válida do processo, inclusive indicando meios eficazes de citação.

7. A primazia do julgamento de mérito não se sobrepõe à necessidade de preenchimento dos requisitos formais de existência e validade da relação processual.

8. A ausência de contrarrazões não impede o julgamento do recurso, tendo em vista que a relação processual sequer se aperfeiçoou e o recurso é devolutivo em profundidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida e a inércia do exequente em adotar providências para o regular prosseguimento da execução autorizam a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC, independentemente de intimação pessoal do autor ou do decurso do prazo de 30 dias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2045645, 0716008-70.2022.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11.09.2025, DJe 25.09.2025; TJDFT, Acórdãos nos 2020216 e 1976771, 3a Turma Cível.